Tribunal: TJDFT
Processo: 0708133-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0708133-47.2025.8.07.0000 Agravante : CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. Agravada : WHAGNA DA SILVA LIMA Processo de Origem : 0742072-54.2021.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CALIDAD CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA., em face da decisão de Id. 225377473, proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0742072-54.2021.8.07.0001, proposto em desfavor de WHAGNA DA SILVA LIMA, ora agravada. A agravante informa em sua inicial que o preparo foi devidamente recolhido nos moldes do ordenamento jurídico. (Id. 69493469, p.-3) Entretanto, ao analisar os autos não verifiquei a juntada da guia de custas nem do comprovante de pagamento pelo Pagcustas, conforme procedimento determinado por este Tribunal.[1] Assim, nos termos do artigo 1007, §4o do Código de Processo Civil – CPC, intime-se a agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais